Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709580-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSIEL BRAGA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Josiel Braga da Silva em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não concessão de leito de UTI. A liminar foi parcialmente deferida, em sede de plantão judiciário, para determinar a inclusão do Impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis (ID 24547720). Sobreveio petição (ID 25949494) informando que, não obstante o cumprimento da liminar, o Impetrante veio a falecer no dia 11/4/2021, pugnando-se, portanto, pela extinção do feito. É o breve relatório. Decido. Considerando tratar-se, na hipótese, de impetração de caráter personalíssimo e intransmissível, é certo que a morte da parte enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. extinção do processo sem julgamento do mérito. artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. segurança denegada. art. 6o, § 5o da Lei Federal 12.016/2009. "Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez que a habilitação de herdeiros no feito se mostra inviável, notadamente quando o direito líquido e certo postulado é personalíssimo e intransferível. 2. Segurança denegada." (Acórdão 1019481, 07033603720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segurança denegada”. (Acórdão 1290404, 07219704820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 07017650320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A morte do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, sendo inviável a habilitação dos herdeiros no feito, pois o direito líquido e certo postulado na ação mandamental é personalíssimo e intransferível. Segurança denegada”. (Acórdão 966286, 20160020257362MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 115) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator